Tribunal: TJSP
Processo: 2197580-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Crédito inscrito em precatório. Insurgência quanto ao cálculo elaborado pelo DEPRE, que teria ocasionado pagamento a menor. Discussão em sede de apelação. Pretensão de levantamento da parcela do crédito sobre a qual não recai controvérsia. Possibilidade. Decisão agravada que autorizou o levantamento de valores somente após o trânsito em julgado. Decisão reformada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Crédito inscrito em precatório. Insurgência quanto ao cálculo elaborado pelo DEPRE, que teria ocasionado pagamento a menor. Discussão em sede de apelação. Pretensão de levantamento da parcela do crédito sobre a qual não recai controvérsia. Possibilidade. Decisão agravada que autorizou o levantamento de valores somente após o trânsito em julgado. Decisão reformada, permitindo-se o imediato levantamento. RECURSO PROVIDO.